Tribunal: TRF3
Processo: 5072140-24.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
376/608)

5072140-24.2025.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5072140-24.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: FABIANA INACIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA - SP323572-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADE HABITUAL. EMPREGADA DOMÉSTICA. LAUDO PERICIAL. QUALIDADE DE SEGURADA COMPROVADA. CESSAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente, ao fundamento de que a incapacidade da autora seria apenas parcial e temporária. A autora sustenta que o laudo pericial reconheceu incapacidade total para o exercício de sua atividade habitual de empregada doméstica, em razão de lesões no tornozelo esquerdo, e requer a concessão do benefício desde a cessação administrativa anteriormente promovida pelo INSS.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade parcial para atividades em geral, mas total para a atividade habitual da segurada, autoriza a concessão de auxílio por incapacidade temporária nos termos do artigo 59 da Lei no 8.213/1991; e (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para restabelecimento do benefício desde a cessação administrativa.

III. Razões de decidir

3. O artigo 59 da Lei no 8.213/1991 exige incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual do segurado, não sendo necessária incapacidade absoluta para toda e qualquer atividade laboral.

4. O laudo pericial judicial reconhece expressamente que a autora está incapacitada para o exercício de sua atividade habitual de empregada doméstica, por demandar esforço físico incompatível com suas limitações funcionais decorrentes de sequelas no tornozelo esquerdo.

5. A classificação genérica da incapacidade como “parcial e temporária” não afasta o direito ao benefício quando a prova técnica demonstra impossibilidade de exercício da atividade habitual da segurada.

6. A interpretação do laudo pericial deve observar a finalidade protetiva do benefício previdenciário e as respostas específicas fornecidas pelo perito aos quesitos formulados.

7. A prova técnica fixa a data de início da incapacidade em 05/11/2018 e demonstra a persistência do quadro incapacitante na data da cessação administrativa do benefício anteriormente concedido.

8. A qualidade de segurada permanece preservada em razão de a autora estar em gozo de benefício previdenciário até a cessação administrativa ocorrida em 08/05/2023, mantendo-se no período de graça.

9. Preenchidos os requisitos legais de incapacidade para a atividade habitual e qualidade de segurada, impõe-se a concessão do auxílio por incapacidade temporária desde a cessação administrativa indevida.

IV. Dispositivo

10. Recurso provido.

_______

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 59 e 62; CPC, art. 479; CPC, art. 85; Súmula 111 do STJ; Tema 1105 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 5000403-16.2025.4.03.6133, Rel. Juiz Federal Ricardo Gonçalves de Castro China, j. 30.04.2026, DJEN 05.05.2026; TRF3, ApCiv no 5003787-97.2023.4.03.9999, Rel. Des. Mauricio Yukikazu Kato, j. 08.04.2026, DJEN 13.04.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5072140-24.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: FABIANA INACIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA - SP323572-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação objetivando a concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente.

A r. sentença (ID 324290247) julgou improcedente o pedido, por entender que a incapacidade da autora é apenas parcial e temporária, o que afastaria o cabimento dos benefícios pleiteados.

Apelou a parte autora (ID 324290253), alegando, em suma, que: (1) o laudo pericial judicial reconheceu expressamente a incapacidade total da apelante para o exercício de sua atividade habitual de empregada doméstica, decorrente de lesões no tornozelo esquerdo, com data de início fixada em 05/11/2018; (2) a incapacidade para a atividade habitual é suficiente para a concessão do auxílio-doença, nos termos do artigo 59 da Lei 8.213/1991, sendo irrelevante que a incapacidade seja apenas parcial em relação a outras atividades; e (3) a persistência do estado incapacitante restou demonstrada pelo histórico de benefícios anteriormente deferidos, inclusive por via judicial, e cessados indevidamente pelo INSS em 08/05/2023.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

O recurso de apelação interposto é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária, especificamente no que tange à interpretação do laudo pericial judicial e sua adequação ao disposto no artigo 59 da Lei 8.213/1.991.

A legislação aplicável à matéria, citada nos autos, estabelece:

Lei no 8.213/91, art. 59: “O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

A sentença de improcedência fundamentou-se na conclusão do laudo pericial ((ID 324290237)) que classificou a incapacidade da autora como "parcial e temporária", entendendo o juízo de origem que tal quadro não satisfaz o requisito de incapacidade total exigido para o benefício.

Contudo, a análise detalhada do laudo pericial conduz a uma conclusão diversa, em linha com o sustentado pela apelante.

O perito judicial, ao ser questionado se a doença/lesão incapacita a periciada para o exercício de seu último trabalho ou atividade habitual (empregada doméstica), respondeu de forma categórica: "Sim, baseado no diagnóstico e quadro clínico" ((ID 324290237)). Ademais, especificou que a autora se encontra incapacitada para "atividades que exijam esforço físico", condição intrínseca à sua profissão declarada.

A aparente antinomia entre a conclusão geral do laudo ("incapacidade parcial") e as respostas específicas aos quesitos deve ser resolvida em favor da proteção social, considerando a finalidade do benefício. A qualificação da incapacidade como "parcial" pelo perito refere-se, em geral, à possibilidade de exercício de outras atividades laborativas que não a habitual. Todavia, o requisito legal para a concessão do auxílio-doença, conforme o texto expresso do artigo 59 da Lei 8.213/1.991, é a incapacidade para "o seu trabalho ou para a sua atividade habitual".

Em sentido análogo ao entendimento emanado do artigo 59 da Lei 8.213/1.991, entende esta Corte Regional o que se segue:

ApCiv 5000403-16.2025.4.03.6133, Rel. JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA, julgado em 30/04/2026, DJEN DATA: 05/05/2026: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. QUALIDADE DE SEGURADO E CARÊNCIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DAS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL. TERMO INICIAL NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que indeferiu pedido de concessão de benefício por incapacidade. A parte autora, trabalhadora doméstica diarista, alegou incapacidade laboral decorrente de doenças ortopédicas e requereu a concessão de benefício previdenciário.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOAs questões em discussão consistem em definir: (i) se, apesar da conclusão pericial pela inexistência de incapacidade, o conjunto probatório autoriza o reconhecimento da incapacidade laborativa; (ii) se estão preenchidos os requisitos legais para concessão do auxílio por incapacidade temporária, inclusive quanto ao termo inicial do benefício.III. RAZÕES DE DECIDIRA concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige qualidade de segurado, cumprimento da carência, incapacidade total e permanente e inexistência de doença preexistente, conforme o artigo 42 da Lei no 8.213/91. O auxílio por incapacidade temporária é devido ao segurado incapacitado temporariamente para o exercício de sua atividade habitual, nos termos dos artigos 59 e 62 da mesma lei.O CNIS demonstra que a parte autora efetuou contribuições como contribuinte individual, comprovando qualidade de segurada e carência. A ausência posterior de contribuições decorreu do agravamento do estado de saúde, hipótese em que a jurisprudência admite a flexibilização da perda da qualidade de segurado.Embora o laudo pericial tenha concluído pela ausência de incapacidade, o magistrado não está adstrito à prova pericial, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório, conforme o artigo 479 do CPC e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.A documentação médica apresentada demonstra diagnóstico de patologias ortopédicas e tratamento contínuo, com atestados médicos que indicam incapacidade para o trabalho, além do uso de medicação psiquiátrica não analisada na perícia. Consideradas as condições pessoais da parte autora e sua atividade habitual como doméstica diarista, conclui-se pela existência de incapacidade laborativa total e temporária.O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O benefício possui natureza temporária e pode ser reavaliado pelo INSS, fixando-se prazo de 120 dias para manutenção inicial, nos termos do artigo 60, § 9o, da Lei no 8.213/91.IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação provido para condenar o INSS à concessão de auxílio por incapacidade temporária, com termo inicial na data do requerimento administrativo, observados os consectários legais e a implantação imediata do benefício.” (g.n)

ApCiv 5003787-97.2023.4.03.9999, Rel. Des. MAURICIO YUKIKAZU KATO, julgado em 08/04/2026, DJEN DATA: 13/04/2026: “PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. MANUTENÇÃO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. IDADE NÃO AVANÇADA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INDEVIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAMEApelações interpostas pela parte autora e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade, deferindo o auxílio por incapacidade temporária com determinação de reabilitação profissional. A autora busca a conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, enquanto o INSS sustenta a ausência de incapacidade laboral.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em verificar (i) a existência e o grau da incapacidade laboral da segurada para o exercício de sua atividade habitual (doméstica); (ii) se a natureza das patologias e as condições pessoais da autora autorizam a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente em detrimento do auxílio-doença com reabilitação; e (iii) a manutenção do termo inicial fixado na sentença.III. RAZÕES DE DECIDIR A prova pericial judicial constatou incapacidade parcial e permanente, com indicação expressa de necessidade de reabilitação profissional, o que demonstra o impedimento para o exercício da atividade habitual. O reconhecimento administrativo superveniente da incapacidade, com benefício ativo no CNIS, reforça o acerto da sentença quanto ao direito à proteção previdenciária, afastando a tese recursal da autarquia. A idade da segurada (50 anos) não é considerada avançada, permitindo, em tese, o processo de reabilitação profissional para funções compatíveis com suas limitações físicas, o que obsta a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente no atual estágio. Inexistindo impugnação específica no recurso da autora quanto ao termo inicial do benefício, mantém-se a DIB fixada na data do laudo pericial (01.11.2022).IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos do INSS e da parte autora desprovidos.” (g.n)

No caso concreto, restou inequivocamente demonstrado pela prova técnica que a autora, em razão das sequelas de trauma no tornozelo esquerdo, está, de fato, incapacitada para a sua atividade habitual de empregada doméstica.

O laudo pericial fixou a DII em 05/11/2018 ((ID 324290237)), o que corrobora a alegação da autora de que a incapacidade persistia na data da cessação administrativa do benefício anterior, em 08/05/2023 ((ID 324290196)). A qualidade de segurada, por sua vez, é incontroversa, uma vez que se encontrava em gozo de benefício previdenciário cessado na referida data, mantendo-se no período de graça.

Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, incapacidade para a atividade habitual e qualidade de segurada, a reforma da sentença para conceder o auxílio-doença é medida que se impõe.

Por conseguinte, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação administrativa indevida (08/05/2023), momento a partir do qual a autarquia previdenciária deveria ter mantido a prestação.

Inverto o ônus sucumbencial. Condeno a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observados os termos da Súmula no 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação da parte autora para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido, condenando o INSS a conceder o benefício de auxílio-doença em favor da segurada, a partir da data da cessação administrativa (08/05/2023).

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADE HABITUAL. EMPREGADA DOMÉSTICA. LAUDO PERICIAL. QUALIDADE DE SEGURADA COMPROVADA. CESSAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente, ao fundamento de que a incapacidade da autora seria apenas parcial e temporária. A autora sustenta que o laudo pericial reconheceu incapacidade total para o exercício de sua atividade habitual de empregada doméstica, em razão de lesões no tornozelo esquerdo, e requer a concessão do benefício desde a cessação administrativa anteriormente promovida pelo INSS.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade parcial para atividades em geral, mas total para a atividade habitual da segurada, autoriza a concessão de auxílio por incapacidade temporária nos termos do artigo 59 da Lei no 8.213/1991; e (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para restabelecimento do benefício desde a cessação administrativa.

III. Razões de decidir

3. O artigo 59 da Lei no 8.213/1991 exige incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual do segurado, não sendo necessária incapacidade absoluta para toda e qualquer atividade laboral.

4. O laudo pericial judicial reconhece expressamente que a autora está incapacitada para o exercício de sua atividade habitual de empregada doméstica, por demandar esforço físico incompatível com suas limitações funcionais decorrentes de sequelas no tornozelo esquerdo.

5. A classificação genérica da incapacidade como “parcial e temporária” não afasta o direito ao benefício quando a prova técnica demonstra impossibilidade de exercício da atividade habitual da segurada.

6. A interpretação do laudo pericial deve observar a finalidade protetiva do benefício previdenciário e as respostas específicas fornecidas pelo perito aos quesitos formulados.

7. A prova técnica fixa a data de início da incapacidade em 05/11/2018 e demonstra a persistência do quadro incapacitante na data da cessação administrativa do benefício anteriormente concedido.

8. A qualidade de segurada permanece preservada em razão de a autora estar em gozo de benefício previdenciário até a cessação administrativa ocorrida em 08/05/2023, mantendo-se no período de graça.

9. Preenchidos os requisitos legais de incapacidade para a atividade habitual e qualidade de segurada, impõe-se a concessão do auxílio por incapacidade temporária desde a cessação administrativa indevida.

IV. Dispositivo

10. Recurso provido.

_______

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 59 e 62; CPC, art. 479; CPC, art. 85; Súmula 111 do STJ; Tema 1105 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 5000403-16.2025.4.03.6133, Rel. Juiz Federal Ricardo Gonçalves de Castro China, j. 30.04.2026, DJEN 05.05.2026; TRF3, ApCiv no 5003787-97.2023.4.03.9999, Rel. Des. Mauricio Yukikazu Kato, j. 08.04.2026, DJEN 13.04.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão